Tribunal: TJES
Processo: 5010103-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010103-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO AMERICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO. USO INDEVIDO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência voltada a compelir ex-revendedor de combustíveis a descaracterizar completamente o layout do estabelecimento. 2. A agravante sustenta que, após a rescisão motivada por infrações contratuais, o posto revendedor manteve o conjunto-imagem (trade dress) da distribuidora (cores, arquitetura e elementos visuais), limitando-se a retirar os logotipos, o que gera confusão no consumidor. O juízo de origem indeferiu a liminar por considerar que as alterações realizadas descaracterizavam o vínculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção das características visuais, cores e arquitetura (trade dress) de posto de combustíveis após o término do vínculo contratual, ainda que sem a exibição da logomarca principal, configura concorrência desleal e autoriza a concessão de tutela de urgência para a imediata e total descaracterização do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato de revenda prevê expressamente a obrigação de "debranding" imediato após a rescisão, o que abrange não apenas a retirada de logotipos, mas a eliminação de todo o padrão visual, cores e insígnias que remetam à identidade da distribuidora. 5. A proteção ao “trade dress” visa coibir a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário; a manutenção de elementos essenciais do conjunto-imagem (padrão cromático e arquitetônico) possui aptidão para induzir o consumidor médio a erro, fazendo-o crer que adquire produtos de determinada bandeira quando, na realidade, trata-se de "posto bandeira branca". 6. A probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC) restam configurados pela violação aos direitos de propriedade industrial e pelo risco à reputação da marca, mormente diante de indícios de fraudes operacionais no estabelecimento agravado, sendo insuficiente a mera remoção de logomarcas para afastar a associação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para determinar a completa descaracterização visual do estabelecimento. Tese de julgamento: A utilização não autorizada do conjunto-imagem (trade dress) de distribuidora de combustíveis após a rescisão contratual, mesmo com a supressão dos logotipos, é apta a configurar concorrência desleal e impõe o dever de total descaracterização do estabelecimento para evitar confusão ao consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2292272- 58.2024.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 16/04/2025; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.404682-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, DJe 13/02/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2360614- 24.2024.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJe 30/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra a respeitável decisão (id. 70253899) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança (Processo nº
5005722-21.2025.8.08.0012
) ajuizada em face de AUTO POSTO AMERICA LTDA. e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir os Agravados a promoverem a completa e imediata descaracterização visual do estabelecimento comercial, abstendo-se de utilizar quaisquer elementos do conjunto-imagem (
trade dress
) da Agravante.

Em suas razões recursais (id.
14463653
), a Agravante sustenta, em
síntese
, (a) a existência de rescisão contratual reconhecida judicialmente, diante da prática de infrações graves pelo posto agravado, como fraude no abastecimento e descumprimento de cláusulas contratuais; (b) o uso indevido e persistente do conjunto de imagem (trade dress) da marca VIBRA mesmo após a rescisão, o que enseja confusão ao consumidor e concorrência desleal; (c) a suficiência das provas já produzidas (fotografias, ata notarial, documentos contratuais e notificações), afastando a necessidade de dilação probatória; (d) o perigo de dano à imagem da agravante e aos consumidores, diante da falsa impressão de vínculo com a marca
e

(
e) o erro da decisão agravada ao considerar que as alterações promovidas no layout do posto seriam suficientes para afastar o ilícito
.

O pedido
de concessão de tutela de urgência recursal foi deferido

pela

d
ecisão ID 13423847,
determinando-se a descaracterização do posto, sob pena de multa diária.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010103-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: AUTO POSTO AMERICA LTDA, ERALDIM FERREIRA ALVES BARBOSA, MAGNO RIZZETO DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra a respeitável decisão (id. 70253899) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança (Processo nº 5005722-21.2025.8.08.0012) ajuizada em face de AUTO POSTO AMERICA LTDA. e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir os Agravados a promoverem a completa e imediata descaracterização visual do estabelecimento comercial, abstendo-se de utilizar quaisquer elementos do conjunto-imagem (
trade dress
) da Agravante.

Em suas razões recursais (id. 14463653), a Agravante sustenta, em
síntese
, (a) a existência de rescisão contratual reconhecida judicialmente, diante da prática de infrações graves pelo posto agravado, como fraude no abastecimento e descumprimento de cláusulas contratuais; (b) o uso indevido e persistente do conjunto de imagem (trade dress) da marca VIBRA mesmo após a rescisão, o que enseja confusão ao consumidor e concorrência desleal; (c) a suficiência das provas já produzidas (fotografias, ata notarial, documentos contratuais e notificações), afastando a necessidade de dilação probatória; (d) o perigo de dano à imagem da agravante e aos consumidores, diante da falsa impressão de vínculo com a marca
e

(
e) o erro da decisão agravada ao considerar que as alterações promovidas no layout do posto seriam suficientes para afastar o ilícito
.

Pois bem.

A partir do exame dos autos, depreende-se que a Cláusula 6.6 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil (id. 65674412) é inequívoca ao estabelecer a obrigação do revendedor, uma vez findo ou rescindido o pacto, de "
desfazer imediatamente toda a identificação visual do posto de serviço (debranding) retirando as marcas licenciadas e/ou sublicenciadas, logotipos, insígnias e/ou emblemas e a combinação de cores que estiver ostentando em seu estabelecimento
".

A rescisão contratual, por sua vez, afigura-se demonstrada, porquanto formalizada por meio de notificação extrajudicial (id. 65674422).

Não obstante o entendimento do juízo
a quo
de que as alterações promovidas pelo posto Agravado seriam "substanciais", uma análise perfunctória das fotografias e da ata notarial juntadas aos presentes autos (id. 65674425), bem como aos autos de origem (id 65674425 e 65674427), denotam que, a despeito da remoção do logotipo "BR" e de alguns outros signos, a estrutura geral, o padrão cromático característico (verde, amarelo e branco), a arquitetura da testeira, as listras que compõem a pintura e o mobiliário de pista, elementos essenciais que compõem o
trade dress
da Agravante, foram mantidos.

Merece registro, ainda, a manutenção do nome da loja de conveniência "América Mania" que se assemelha ao nome originário utilizado pela Agravante, "BR Mania".

Tais elementos, em seu conjunto, possuem potencial aptidão para induzir o consumidor médio a erro, levando-o a crer que o estabelecimento ainda integra a rede credenciada da Agravante, o que, em um exame superficial, aparenta configurar não apenas o descumprimento da obrigação contratual de descaracterização total, mas também um ato de concorrência desleal.

Em situações como a presente, a jurisprudência tem assegurado o direito à proteção da identidade visual do titular da marca, conforme se infere dos seguintes arestos:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRADE DRESS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para cessar a alegada violação ao trade dress dos produtos "Carmed". A agravante alega desvio de clientela, diluição do conjunto-imagem e aproveitamento parasitário. II. Razões de Decidir A análise sumária dos elementos indica similaridades no trade dress, justificando a proteção do conjunto-imagem dos produtos da agravante. O trade dress, embora não registrado, é protegido pela vedação à concorrência desleal, conforme jurisprudência do STJ e TJSP, quando há apropriação indevida capaz de causar confusão ao consumidor. III. Dispositivo Recurso parcialmente provido para determinar a alteração das embalagens dos produtos da linha "Super Poderes", tornando-as distintas das da recorrente, sob pena de multa diária.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2292272-58.2024.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO TRADE DRESS. NÃO CUMPRIMENTO PELO REVENDEDOR. INDEFERIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando à parte ré a exclusão e abstenção de incluir o nome e o CNPJ da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar o cumprimento das obrigações contratuais pelo agravado, notadamente a descaracterização do trade dress após a rescisão contratual; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III.RAZÕES DE DECIDIR:

O contrato previa obrigação expressa do agravado de remover a identificação visual do posto, incluindo marcas e elementos característicos da rede, imediatamente após o término contratual. Aparentemente o agravado não cumpriu a obrigação de descaracterização, conforme fotografias e notificações constantes nos autos, legitimando a cobrança realizada pela agravante. O não cumprimento da descaracterização configura uso indevido do trade dress, o que pode gerar confusão entre consumidores e configurar concorrência desleal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível o indeferimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV.DISPOSITIVO E TESE:

Recurso ao qual se dá provimento.

Tese de julgamento: 1. O uso não autorizado de trade dress após rescisão contratual viola os direitos da contratante e configura concorrência desleal, legitimando a exigência de cumprimento das obrigações cont ratuais. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.24.404682-7/001 - COMARCA DE ALFENAS - 1° VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - AGRAVADO(A)(S): REVAMAR LOPES LTDA (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.404682-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM OU TRADE DRESS. ABSTENÇÃO DE USO DE SINAIS MARCÁRIOS EM POSTO DE GASOLINA. Ação de abstenção de uso de marca - Posto de gasolina. Trade Dress. Elementos visuais da Agravada. Utilização de mesmas cores, forma de apresentação e roupagem. Efetivo risco de desvio de clientela e prática de concorrência desleal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2360614-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 25/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025)

Soma-se a este contexto o fato, noticiado nos autos, de que o posto Agravado foi alvo de operação policial para apurar suposta fraude em seus equipamentos de abastecimento. Em um juízo de probabilidade, tal situação pode, de fato, gerar reflexos negativos na reputação de marcas associadas ao estabelecimento. A permanência da identidade visual da Agravante, ainda que parcial, vincula indevidamente sua reputação a práticas ilícitas, o que fortalece a plausibilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para
reformar a decisão e
determinar que os Agravados

promovam a completa e integral descaracterização do estabelecimento situado na Avenida América, nº 676, Bloco 1, Com 1 PV 1, bairro Jardim América, Cariacica/ES, abstendo-se de utilizar qualquer elemento que componha o conjunto-imagem (
trade dress
) da Agravante, incluindo, mas não se limitando à combinação de cores verde e amarela, testeiras, totens, mobiliário de pista e demais elementos de comunicação visual que remetam à marca "BR" ou "Vibra", no prazo de 1
5
(
quinze
) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 1
0
0.000,00 (cento e

mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5010103-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: VIBRA S.A.

ADVOGADO:
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - OAB RJ148512-A

RECORRIDOS: AUTOPOSTO AMÉRICA LTDA, ERALDIM FERREIRA ALVES BARBOSA e MAGONO RIZZETO DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 14463653), interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
em face da
DECISÃO
(Id. 70253899) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA
ajuizada em face de
AUTO POSTO AMERICA LTDA., ERALDIM FERREIRA ALVES BARBOSA e MAGNO RIZZETO DA SILVA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata descaracterização visual do posto de combustíveis revendedor.

A propósito, assim restaram lançados os fundamentos da Decisão combatida,
in litteris:

“Conforme se extrai da inicial, a parte autora requer a concessão de tutela de urgência e, para tanto, o Código de Processo Civil

estabelece que a sua concessão, na forma do art. 300 do CPC, exige a presença de certos requisitos, a saber:
a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e,
b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme narrado, liminarmente, pretende a requerente tão somente obter determinação judicial para que o posto de combustíveis requerido se abstenha de utilizar todos elementos visuais característicos de sua titularidade.

No caso, embora os documentos juntados aos autos evidenciem a ocorrência da rescisão contratual narrada, as fotos juntadas no ID 65674425, sobretudo a comparação da fotografia de fl. 6 com as demais, demonstram que o requerido já promoveu alterações substanciais na sua fachada e identidade visual, com a substituição do letreiro "BR" por "América", a retirada da coloração amarela tradicional da marca e a exclusão das identificações "Lubrax+" das bombas de abastecimento - evidências essas que, ao menos em juízo de cognição sumária, demonstram o cumprimento da obrigação de descaracterização visual.

Importante destacar que o reaproveitamento das estruturas físicas do posto, desde que desvinculadas dos signos distintivos da marca licenciada, não caracteriza, por si só, ilícito contratual, tampouco se mostra apto a induzir em erro o consumidor médio, critério adotado pela jurisprudência para aferição da concorrência desleal e confusão de marcas.

Assim, considerando a cognição sumária deste momento processual, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada.

Assim,
INDEFIRO
o pedido liminar.”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a relação contratual com os Recorridos foi rescindida por justa causa, motivada por inadimplemento de volume mínimo e, principalmente, por fraude no abastecimento constatada em operação policial da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (DECON) e do IPEM/ES.

Aduz, para tanto, que que a manutenção de elementos do conjunto-imagem (
trade dress
) da marca VIBRA/BR pelo posto, incluindo o conjunto de cores característicos, mesmo após o término do vínculo e a alteração cadastral perante a ANP para "bandeira branca", gera confusão ao consumidor e dano irreparável à reputação da distribuidora.

Em seu Voto o
Eminente Desembargador Relator
AL
EXANDRE PUPPIM
fixou como premissas de julgamento que a Cláusula 6.6 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, impõe ao revendedor a obrigação de "
debranding
" imediato após a rescisão, salientando que as fotos e Ata Notarial acostadas aos autos originários, demonstram de forma clara a
manutenção do padrão cromático e arquitetônico característico da Recorrente
, concluindo, nesse sentido, pelo provimento da pretensão recursal para determinar, a título de antecipação da tutela jurisdicional, a completa descaracterização do estabelecimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, tenho por demonstrados, ainda que em sede de cognição embrionária, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), mormente porquanto os pedidos veiculados através da presente pretensão recursal, remanescem da própria obrigação contratual ajustada entre as partes, no tocante à
descaracterização total do posto de combustíveis dos Recorridos
, circunstância que inclui o contexto atinente à paleta de cores da marca da Recorrente, após a rescisão, não se limitando à mera substituição do letreiro nominal,
conforme se observa de forma clara dos termos ajustados pelas partes na
Promessa de Compra e Venda Mercantil e Licença de Uso de Marca e Outros Pactos
(Id. 65674412 - dos autos originários),
in litteris:

“6.5. A Vibra fiscalizará o presente contrato por meio de seus prepostos que poderão realizar visitas periódicas ao estabelecimento do REVENDEDOR, inspeção técnicas dos equipamentos, do uso da MARCAS, dos produtos e dos serviços comercializados.

6.6.
Findo ou rescindido o presente contrato, o REVENDEDOR se obriga a desfazer imediatamente toda a identificação visual do posto de serviço (debranding)
retirando as marcas licenciadas e/ou sublicenciadas, logotipos, insígnias e/ou emblemas e a combinação de cores que estiver ostentando em seu estabelecimento
, sob pena de responder, além de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelas demais sanções contratuais e por quaisquer penalidades que sejam impostas à Vibra
.

6.6.1. Na hipótese de não atendimento voluntário do disposto neste item 6.6, em sendo necessário o ajuizamento de demanda judicial com objetivo de descaracterização do conjunto-imagem da Vibra, o REVENDEDOR se obriga a proceder com a referida descaracterização, no prazo máximo de 10 (dez) dias contado do recebimento do mandado de intimação de eventual decisão deferida, seja a decisão liminar ou não, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

6.6.2.
Caberá à Vibra atestar ter havido a descaracterização total da identidade visual no posto de serviço e ficam estabelecidos os seguintes requisitos a serem cumpridos pelo REVENDEDOR para assegurar a retirada total das MARCAS do estabelecimento, materiais e uniformes: (i) remover toda a programação visual padronizada pela Vibra dos elementos de imagem, de sinalização, de segurança, de promoções e materiais diversos (ilhas de bombas, bombas, sinalizadores de produtos, testeiras, totens, banners, adesivos, placas, uniformes, material promocional, etc); (ii) remover e não utilizar, no estabelecimento, elementos de imagens, padrão de cores e/ou qualquer característica que o identifique ou o assemelhe aos postos revendedores que integram a rede da Vibra; (iii) novos nomes, logos de produtos, serviços e programas não devem remeter fonética e/ou visualmente ao nome e logo licenciados ou a qualquer outra marca do portfólio da Vibra”

Registra-se, por oportuno e relevante, que a
Agência Nacional do Petróleo
, que disciplina a atividade de revenda varejista de combustíveis ao consumidor, estabelece de forma clara os elementos da marca comercial do distribuidor de combustível, incluindo o
conjunto de cores
utilizados na estrutura física do posto de combustiveis, objetivando evitar a chamada "
infidelidade de bandeira
", senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 27
. O revendedor varejista de combustíveis automotivos deverá informar ao consumidor a origem do combustível automotivo comercializado de forma destacada e de fácil visualização, em cada bomba medidora para combustíveis líquidos, o CNPJ, a razão social ou o nome fantasia do distribuidor fornecedor do respectivo combustível automotivo.

§ 1º Após o deferimento, pela ANP, da informação constante na ficha cadastral, de que trata o art. 7º, ou da alteração cadastral por meio do preenchimento da ficha cadastral a que se refere o inciso I do art. 11, a informação de opção ou não de exibir a marca comercial de distribuidor estará disponível no sítio eletrônico da ANP na Internet.

§ 2º Para efeito desta resolução, devem ser consideradas como marcas comerciais do distribuidor:

I - as marcas figurativas ou nominativas utilizadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; e

II - as cores e suas denominações, se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, ou caracteres que possam, claramente, confundir ou induzir a erro o consumidor.

Ademais, a medida vindicada na origem, também ostenta superfície jurídica no
artigo 209, parágrafo 1º, da Lei nº 9.279/1996
(Lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial),

in litteris
:

"
Art. 209
. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º
Poderá o juiz, no bojo da própria ação, inclusive para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução real ou fidejussória
."

Na hipótese,
a Recorrente demonstrou satisfatoriamente haver notificado extrajudicialmente os Recorridos para adotarem as providências em questão, conforme se infere da documentação acostada ao
id.
65674422, bem como já estando o Posto de Combustíveis cadastrado perante a ANP como “Bandeira Branca” (id.
65674424
- dos autos originários).
Entretanto, os Recorridos insistem em utilizar o conjunto de cores da bandeira da distribuidora Recorrente, não sendo cumpridas, portanto, na integralidade as disposições contratuais assumidas.

Revela-se imperioso consignar, por oportuno e relevante, que a fraude no abastecimento noticiada e que culminou com a rescisão do Contrato envolvendo as partes, torna a permanência da identidade visual da Recorrente ainda mais gravosa, vinculando indevidamente a imagem de uma marca consolidada a práticas ilícitas graves.

Sob tal perspectiva, a proteção do consumidor médio, que é atraído pela identidade visual do posto acreditando na procedência e qualidade do combustível, justifica a imediata intervenção jurisdicional para cessar a concorrência desleal.

Desta forma, reúno compreensão idêntica àquela externalizada pelo Eminente Desembargador Relator, na medida em que os elementos dos autos revelam que suficientes para afastar a premissa adotada pelo Juízo de Primeiro Grau de que os Recorridos já teriam promovido "alteração substancial" no conjunto estético do Posto de Combustíveis em questão.

Isto posto, ACOMPANHO integralmente o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão combatida para determinar que os Recorridos promovam a integral descaracterização do estabelecimento comercial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR